Tribunal: STF
Processo: HC 164195
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    RECEITA FEDERAL – DADOS BANCÁRIOS – REQUISIÇÃO – PRECEDENTE. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.055.941, relator o ministro Dias Toffoli, sob o ângulo da repercussão geral, assentou a constitucionalidade do compartilhamento, para fins penais, de dados sigilosos alusivos a procedimento fiscal. Ressalva da óptica pessoal.